Tribunal: TJSP
Processo: 4002416-51.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Caracterizada a invalidez parcial do autor, cujo percentual encontra-se estipulado pela tabela da Susep. Cálculo que deve ser realizado considerando-se o teto máximo da indenização. Indenização devida. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063984
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002416-51.2013.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A e SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT, é apelado TARCISIO ANTUNES DE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
2
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 – Indaiatuba
Apelantes: Mapfre Seguros Gerais S/A e Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A
Apelado: Tarcísio Antunes de França
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42154)
APELAÇÃO
CÍVEL

SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.
Caracterizada a invalidez parcial do autor, cujo
percentual encontra-se estipulado pela tabela da
Susep.
Cálculo
que
deve
ser
realizado
considerando-se o teto máximo da indenização.
Indenização devida. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Cuida-se de apelação (fls. 249/269) interposta por
Mapfre Seguros Gerais S/A e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A contra sentença (fls. 231/234 e 247) proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, que julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT,
ajuizada contra elas por Tarcísio Antunes de França. Inconformadas, alegam,
preliminarmente, a necessidade da exclusão da seguradora Mapfre Seguros
Gerais S/A, mantendo-se apenas a Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A. Alegam ausência de requerimento administrativo para o
pedido de invalidez permanente, nos termos do RE no 631.240/MG. Quanto
ao mérito, afirmam ausência de cobertura para sessões de fisioterapia sem
prescrição médica, inexistência de notas fiscais e recibos que não fazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
3
provas dos gastos. Argumentam que o autor teria direito ao reembolso apenas
se juntasse documento médico prescrevendo a necessidade das sessões de
fisioterapia, além de ter juntado notas fiscais dos gastos. Asseveram que a
correção monetária deve incidir sobre o valor de R$ 1.200,00, somente após o
desconto do valor recebido pelo autor, a partir do pagamento administrativo e
os juros de mora a partir da citação. Dizem que há obscuridade na sentença a
respeito do termo a quo da correção monetária, que devem incidir a partir de
cada desembolso. Aduzem que há necessidade da aplicação do princípio da
sucumbência mínima, vez que a parte autora decaiu em maior parte do
pedido. Alicerçam suas razões em jurisprudências. Postulam o provimento do
apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por Tarcísio
Antunes de França (fls. 273/277), manifestando-se, em síntese, pelo não
provimento do apelo.
É o que havia para relatar.
Inicialmente, no tocante a arguição de substituição
do polo passivo, a mesma deve ser rejeitada. Deve-se relevar que as
seguradoras conveniadas são solidariamente responsáveis pelo pagamento da
indenização do seguro obrigatório, de modo que qualquer uma delas pode ser
compelida ao pagamento da indenização no todo ou, em parte, como resulta
do artigo 275 do Código Civil. Vale dizer, se o pagamento tiver sido parcial,
os devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante.
Assim,
todas
as
seguradoras
respondem
solidariamente pelo cumprimento do seguro obrigatório desde que integrem o
polo. Em sentido contrário, a matéria também é válida, pois havendo
pagamento por uma delas, o cumprimento da obrigação se extingue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
4
A alegação de falta de interesse processual por
ausência de requerimento administrativo não prospera.
É sabido que o acesso ao Judiciário se trata de
garantia constitucional, como disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição
Federal, sendo certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito.
O Judiciário, quando provocado, tem o dever de
responder satisfatoriamente à pretensão almejada pela parte.
A respeito, Alexandre de Moraes, anota que Inexiste
obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa para que a parte
possa acessar o Judiciário. A constituição Federal de 1988, diferentemente
da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou
instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela
inexigibilidade de exaurimento das vias administrativas para obter-se o
provimento judicial, uma vez que excluiu a permissão, que a Emenda
Constitucional no 7 à Constituição anterior estabelecera, de que a lei
condicionasse o ingresso em juízo à exaustão das vias administrativas,
verdadeiro obstáculo ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário
(Direito Constitucional, 21a ed., São Paulo, Atlas, 2006, pg. 72).
O interesse de agir, como uma das condições da
ação, deve ser analisado sob critério abstrato, ou seja, se a parte necessita de
pronunciamento judicial, se a ação é adequada e se o ordenamento jurídico
não proíbe o pedido.
Com efeito, ante o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso da
parte à tutela do Estado por conta da ausência de procedimento
administrativo, até porque cabe ao Judiciário decidir os conflitos de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
5
definitiva, razão pela qual, como já decidiu a Colenda 32a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, em caso semelhante: o prévio
requerimento administrativo não pode ser erigido como condição para
propositura da ação. A lide já se encontra posta e não se mostra razoável
que se remeta a parte à via extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao
retorno para o mundo jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza com
tais expedientes de extremo formalismo (Apelação Cível no 1.152.593-0/6,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 06.02.2008, v.u).
Nesse sentido, também é a jurisprudência deste
Tribunal: Apelação com Revisão no 1.076.353-0/9 - Rel. Des. Manoel Justino
Bezerra Filho; Agravo de Instrumento no 1.148. 050-0/0 - Rel. Des. Carlos
Russo; Agravo de Instrumento no 1.181.026- 0/3 - Rel. Des. Reinaldo Caldas.
Deste último julgado destaca-se a ementa: Não implica carência da ação a
falta ou o não exaurimento da via administrativa, visto que no Brasil não se
adota a instância administrativa, mas o princípio da unicidade jurisdicional,
de que é princípio basilar o da inafastabilidade da jurisdição.
Conclui-se, portanto, que a formulação de prévio
pedido administrativo é via que deve apenas facilitar a formalização do pleito
da vítima, sendo uma opção para esta e não uma fase necessária sem a qual o
pedido judicial não pode ser formulado, criando-se obstáculo desnecessário
ao atendimento de seu direito. O ajuizamento da demanda, portanto, não
estava sujeito à comprovação do esgotamento da via administrativa.
Ademais, em consonância com a fórmula de
transição prevista no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240,
julgado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida,
relatado pelo Ministro Roberto Barroso, aplicado analogicamente aos casos
de seguro DPVAT, a seguir transcrita: Quanto às ações ajuizadas até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
6
conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o
seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante,
a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção
do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais
ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas,
observando-se a sistemática a seguir.
No caso concreto, a ação foi proposta em 05 de
agosto de 2013, anteriormente à data do julgamento (03.09.2014) e a ré
apresentou contestação de mérito logo, presente o interesse de agir previsto
na hipótese do item (ii) do citado recurso extraordinário.
Assim, afastam-se as preliminares arguidas pelas
rés.
Quanto ao mérito, releve-se, em especial, a natureza
reconhecidamente social e protetiva do seguro obrigatório, que representa um
mínimo indenizatório às vítimas de acidentes automobilísticos.
O acidente ocorreu em 23 de outubro de 2011,
aplicando-se ao presente caso a Lei no 11.482/2007.
Deve-se salientar que existem nos autos documentos
que demonstram que o acidente efetivamente ocorreu e aqueles acostados à
inicial referem-se aos alegados danos sofridos pelo autor em razão desse
acidente (fls. 10/31).
A Lei no 11.482 de 31 de maio de 2007, prevê em
seu artigo 8o que: Os artigos 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, passam a vigorar com as seguintes alterações: artigo 3o:
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
7
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa
vitimada: I R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez
permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
A expressão até indica a existência de graduação,
isto é, desde que a invalidez seja permanente, é necessário ainda verificar-se
qual o grau de incapacidade.
A tabela de incapacidade da SUSEP é utilizada
subsidiariamente, na espécie, em razão da omissão da lei pertinente, sendo
legítima a sua aplicação por força da Lei no 6.194/74 e a própria legislação
atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do
segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo
aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente.
Anote-se, ainda, a Súmula 544 do Superior Tribunal
de Justiça que dispõe: é válida a utilização de tabela do Conselho Nacional
de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização
do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro
anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória
451/2008.
Mencione-se também o teor da Súmula no 474 do
Superior Tribunal de Justiça: A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez.
O laudo médico pericial (fls. 217/222), além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
8
atinentes às normas em espécie, concluiu que: o periciando é portador de
sequela, de acidente de trânsito ocorrido em 25/10/2011, decorrente de
fratura de úmero e cotovelo direito, com perda parcial incompleta
equivalente a percentual de 17,5% aplicando-se a tabela DPVAT (fls. 221).
A conclusão do perito do juízo deve prevalecer, uma
vez que produzida sob o crivo do contraditório.
Dessa forma, o laudo pericial efetuado pelo IMESC
merece total credibilidade, diante da idoneidade e da seriedade do instituto e
do trabalho desenvolvido. O perito respondeu aos quesitos formulados pelas
partes. Com relação, ainda, ao laudo pericial, incontestável o criterioso exame
realizado pelo perito no autor.
No mais, é cediço que o julgador não fica adstrito ao
laudo pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível adotar deste o
necessário a formação da sua convicção, persuasão racional, nos termos do
artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015 que dispõe: O juiz apreciará
a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 indicando na sentença
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito,
exatamente como ora ocorre.
Assim sendo, a deficiência do autor, conforme laudo
médico corresponde a 17,5% do funcionamento perfeito e integral de sua
parte física atingida no acidente.
É com base neste percentual que deve ser calculado
o montante a ser indenizado, não sendo relevante, para fins securitários, o
fato de estar ou não o autor inapto para o trabalho que desenvolvia, haja vista
a nítida distinção entre as normas previdenciárias e as securitárias.
Não se justifica o recebimento da quantia máxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
9
prevista em lei, devida, como já dito, somente em casos de morte ou de
invalidez permanente total. Deve, para se determinar o valor da indenização,
ser observado o grau de diminuição permanente da capacidade física da
vítima, consoante se depreende da análise do artigo 5o, parágrafo 5o, da Lei no
6.194/74.
Partindo-se do valor de R$ 13.500,00, teto máximo
para indenização, encontramos que 17,5% representa a importância de R$
2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Ressalte-se que a pretensão deduzida na petição
inicial também é de reembolso de despesas de sessões de fisioterapia
relacionadas ao tratamento a que se submeteu o autor, em decorrência de
acidente automobilístico de que foi vítima.
A ré alega a inexistência de receituário ou prescrição
médica comprovando a necessidade do tratamento, ou mesmo ausência de
cobertura para as despesas prescindíveis. Observa-se pelos documentos
médicos que o autor sofreu o acidente que lhe causaram lesões e a fisioterapia
é contemporânea ao acidente, evidenciando o nexo de causalidade entre o
este e as lesões sofridas. Os recibos de fls. 25/26 descrevem a realização de
todas as sessões.
Nem se alegue ausência de cobertura para o
reembolso de despesas com fisioterapia, vez que tal tratamento é sabidamente
indispensável ao processo de convalescença de determinadas lesões e
traumas, estando, portanto, abrangido pelo conceito de assistência
suplementar.
O autor acostou aos autos os recibos de fls. 25/26
que demonstram despesas com a fisioterapia, perfazendo o total de R$
1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
10
A lei em nenhum momento elenca ou exclui
tratamentos ou remédios de sua cobertura, de modo que a impugnação da ré é
descabida. Basta que os medicamentos, tratamentos ou serviços tenham nexo
com os ferimentos suportados com o acidente.
Suficiente
a
documentação
reunida
para
o
reembolso, eis que atendidas as exigências legais para fins de ressarcimento
de despesas médicas previstas no seguro DPVAT, relevando-se que o valor
total encontra-se dentro do teto máximo previsto no artigo 8o, inciso III,
acima citado.
Comprovado, assim, as despesas as quais se postula,
impõe-se o ressarcimento que corresponde às despesas de assistência médica
e suplementares compreendidas pela legislação específica do DPVAT.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça que:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de despesas com fisioterapia
(DAMS). Ação julgada procedente. Interesse de agir. Exigência de prévio
requerimento administrativo da seguradora. Matéria já decidida pelo STF,
em recurso extraordinário com repercussão geral, reclamando ou não prévio
requerimento administrativo conforme hipóteses previstas (RE 631.240,
relator o Ministro Roberto Barroso). Extensão da orientação ao Seguro
DPVAT (Ag Reg. No RE 824.712, relatora a Ministra Carmen Lucia). Regra
de transição a ser aplicada ao caso, sendo o ajuizamento anterior à data de
04.09.2014. Arguição de ausência de previsão legal para indenização
referente a gastos com sessões de fisioterapia. Pagamento que está
condicionado apenas à comprovação do acidente com o atendimento por
hospital, ambulatório ou médico assistente. Lei 6.194/74, artigo 3o, inciso III,
§ 2o, e artigo 5o alterados pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09. Documentos e
recibos suficientes para comprovar o nexo causal com o acidente e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
11
despesas efetuadas. Indenização devida. Honorários fixados em 20% em
consideração ao reduzido montante da indenização. Recurso improvido
(Apelação Cível no 1013792-97.2014.8.26.0071 Rel. Des. Kioitsi Chicuta,
32a Câmara de Direito Privado, j. em 15.10.2015. v.u.).
Conforme afirmado pelas partes (fls. 02 e 113) a ré
já efetuou o pagamento de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais), em 16
de maio de 2012. Assim, o autor tem o direito de receber, ainda, o valor de
R$ 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais).
Dessa forma, a seguradora fica condenada ao
pagamento da indenização no valor de R$ 579,00 (quinhentos e setenta e
nove reais), referentes às despesas de assistência médica. Tal valor deverá ser
acrescido de correção monetária, com base na Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Além disso, fica a seguradora condenada ao pagamento da
indenização equivalente a de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois
reais e cinquenta centavos). Referente aos 17,5% de invalidez, acrescidos de
correção monetária, com base na Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo a partir do acidente e acrescidos de juros de mora à taxa de 1% ao mês,
a partir da citação, nos termos da sentença.
Em relação aos juros de mora, aplica-se ainda, a
Súmula no 426 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: Os juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
Quanto às verbas de sucumbência, em que pese a
sentença não ter acolhido a integralidade do valor indenizatório, a cobrança
em si alcançou o seu êxito e vê-se que foi ela necessária, o que dá ensejo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
12
incidência do princípio da causalidade. Em razão disso, não há que se falar
em sucumbência à cargo do autor.
Observa-se que os honorários advocatícios devem
ficar realmente por conta da ré, uma vez que o autor saiu vencedor na maior
parte do pedido. Apenas não logrou êxito no pleito que se relaciona ao
recebimento total da indenização, o que justifica a incidência do artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que dispõe: Se cada
litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante
sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários.
Dessa feita, os honorários advocatícios arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, encontra-se razoável,
em conformidade com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil/2015, já considerado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação
de serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para serviços de igual jaez.
Em consequência disso, arcará a ré com custas e
despesas processuais na sua integralidade e honorários advocatícios devidos
ao patrono do autor, nos termos da sentença, ou seja, 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Com isso, a partir de uma análise contextualizada
dos autos, nada há para ser modificado na sentença.
Destarte, a sentença proferida pelo Juízo a quo não
merece qualquer reforma. Confirmada a sentença, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002416-51.2013.8.26.0248 -Voto no
13
Processo Civil/2015, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator